Tribunal: STF
Processo: ARE 656632
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEMA N.º 55 DA GESTÃO POR TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DOS DOIS CARGOS OCUPADOS POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, 60, § 4º, 97, 175, III, PARÁGRAFO ÚNICO, E 195, INCISO III, DA CF. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DA ADI N.º 3.106. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 407. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto. (Precedentes: RE n.º 573.540, DJe de 11.06.10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e ADI n.º 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau).



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n.º 633.329/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, que a questão da restituição do indébito decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória de contribuição possui natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. Trata-se do Tema n.º 407 do Sistema da Repercussão Geral do STF. Destarte, inviável a análise da questão no presente recurso, o que afasta, de igual forma, o pleito quanto necessidade do sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais nos autos da ADI n.º 3.106/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – E.C. N.º 41/2003 – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. - A possibilidade de estabelecimento da contribuição prevista no art. 149 da Constituição Federal é apenas para aquela destinada a sustentar o regime de previdência próprio dos servidores; embora sua natureza Social, englobado pelo conceito geral de ‘Seguridade Social’ , não pode ser estabelecida para o custeio de saúde, porque para tanto os Estados não detém competência constitucional. - Por conseguinte, tem-se que, embora impostas as retenções aos servidores e aos inativos, não há como determinar-se a repetição das parcelas retidas, em razão de sua natureza contraprestacional e, ainda, porque o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida contribuição cinge-se ao seu ‘caráter compulsório’, de modo que as recolhidas com o consentimento tácito do contribuinte não podem ser repetidas, a não ser a partir da citação para a ação.



    Com efeito, os serviços médico-hospitalares, odontológicos e farmacêuticos estiveram disponíveis à segurada e a seus dependentes, pelo que deferir a repetição das parcelas pretéritas representaria ofensa ao princípio do não enriquecimento ilícito.



    Haveria, ainda, ofensa ao princípio da segurança jurídica, desde que se trata de situação criada por lei e aceita como válida tanto pelos servidores como pela administração durante longo período de tempo, com efeitos concretos e consumados, inclusive quanto à aplicação dos valores arrecadados para a finalidade de manutenção dos serviços de saúde pelo IPSEMG e que, queira ou não, foram colocados à disposição dos servidores/contribuintes.



    Assim, apenas as parcelas descontadas sobre os proventos/vencimentos da autora/apelante em relação ao 2º cargo no Estado após a citação do IPSEMG para esta ação devem ser objeto da restituição, com a incidência da correção monetária desde a data do desconto e com juros de mora, estes à taxa de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Com tais razões, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a suspensão do percentual incidente sobre vencimentos da autora em relação ao 2º cargo ocupado junto ao Estado de Minas Gerais, destinada ao custeio dos serviços médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico e com a devolução do que foi eventualmente cobrado a partir da citação com os acessórios acima. Permanecerá a Autora vinculada ao sistema, com desconto específico sobre o 1º cargo efetivo e, pois, com direito à fruição dos mesmos serviços” (fls. 82/83.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.